Tribunal: TJES
Processo: 5002878-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002878-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, a qual defende a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1642866).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pelas seguintes razões:
(i)
o Colegiado não analisara todos os seus argumentos; e
(ii)
além disso, impõe-se o prequestionamento dos arts. 489, § 3, 503, 505, “caput”, 506 e 1.022, inc. II (todos do CPC), arts. 3º, VI, 2º, 6º, 18, §§ 1º e 2º, 7º, 9º, 34, inc. I, alínea “b” (todos da LC 109/2001) e arts. 5º, II e 3º, parágrafo único, ambos da Resolução CNPC nº 24/2016.

As contrarrazões, a seu turno, constam no ID nº 1764616.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, a qual defende a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1642866).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pelas seguintes razões:
(i)
o Colegiado não analisara todos os seus argumentos; e
(ii)
além disso, impõe-se o prequestionamento dos arts. 489, § 3, 503, 505, “caput”, 506 e 1.022, inc. II (todos do CPC), arts. 3º, VI, 2º, 6º, 18, §§ 1º e 2º, 7º, 9º, 34, inc. I, alínea “b” (todos da LC 109/2001) e arts. 5º, II e 3º, parágrafo único, ambos da Resolução CNPC nº 24/2016.

A despeito da combatividade da Embargante, não estão configuradas as omissões por ela apontadas.

Isso porque, no tocante à questão do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão se manifestara sobre a questão de maneira cabal, como elucida o trecho transcrito a seguir:

“Sustenta a Agravante, outrossim, que a indisponibilidade dos recursos da referida conta também seria oponível ao advogado ora Agravado, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual ‘
o acessório segue o principal’
.

A partir dessas premissas, a Agravante requer a reforma da decisão de primeira instância e a imediata devolução dos valores equivocadamente bloqueados, os quais, inclusive, já teriam sido liberados ao Agravado.

Pois bem. No tocante ao argumento de que a indisponibilidade dos recursos da conta referida na inicial também seria oponível ao advogado ora Agravado, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual
“o acessório segue o principal”
, o argumento não merece prosperar.

Isso porque, na situação em apreço, o advogado ora Agravado está executando honorários sucumbenciais fixados em Embargos de Terceiro ajuizados pela Previdência Usiminas, ora Agravante, em face de Luiz Pereira Pinto e Evandro Costa Pinto Landeiros.

Acerca do assunto, é preciso rememorar que o causídico ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes.

Nessa ordem de considerações, há razões para crer que eventual óbice oposto aos clientes do Agravado, caso efetivamente exista – hipótese admitida apenas por apego ao debate – não se estende ao advogado Guilherme Caldeira Landeiro (OAB/ES 13.040).”

Portanto, o crédito do advogado Embargado tem origem em uma relação de direito processual e é devido em função de atos praticados no curso do processo. Os honorários executados têm ligação com o princípio da causalidade e foram fixados da forma prevista em lei, sobre o valor da causa.

Decerto, quando a Previdência Usiminas, arvorando-se “terceira prejudicada”, optara por ajuizar ação de Embargos de Terceiro, o fizera por si mesma –

isto é, em seu próprio benefício –, inclusive empregando seu CNPJ. Isso significa dizer, portanto, que a demanda fora ajuizada por ela mesma em seu próprio proveito e não em favor de uma submassa específica, como pretende fazer no bojo dos presentes Embargos.

Com relação aos inúmeros dispositivos legais que almeja prequestionar, a pretensão também não merece acolhida, porque, embora pudesse tê-los invocado

em momento anterior, somente os aventara agora, a revelar que a Embargante não pretende propriamente um prequestionamento, mas, sim, um

“pós-questionamento”
, o qual não é admitido pelas Cortes Superiores, como bem ilustram os arestos a seguir:

“[...]
A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na instância a quo
[...].”

(AgInt no REsp 1874610/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

“[...]
As questões que somente foram alegadas em embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação cível traduzem tentativa de pós-questionamento, inadmissível
. Incidência da Súmula n. 211 desta Corte. [...].” (STJ; AgInt-AREsp 1.133.717; Proc. 2017/0168253-9; MG; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 24/04/2018; DJE 02/05/2018; Pág. 995).

“[...]
A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na Instância a quo
. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 127.993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Finalmente, é oportuno rememorar a jurisprudência do STJ, segundo a qual
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia”
(
AgInt no REsp 1927242/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021
).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004352-19.2020.8.08.0000

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A jurisprudência não admite o pós-questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses.

II-
O

julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5004352-19.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.